Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE SAÚDE NÃO FORNECIDO PELO SES/DF. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal-CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
3. No caso, embora o exame de sequenciamento de nova geração completo de todos os exons (EXOMA) não tenha caráter medicamentoso, se enquadra por analogia aos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo 106 (STJ).
4. O acervo probatório demonstrou o quadro clínico de epilepsia focal e transtorno de espectro autista, bem como a necessidade do exame de sequenciamento de nova geração completo de todos os exons (EXOMA) na tentativa de esclarecimento diagnóstico para medidas preventivas de complicações do prognóstico. Além disso, o autor demonstrou sua incapacidade financeira.
5. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
6. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.
7. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
8. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
9. No caso, em razão de o autor ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.